Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-47.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DIAGNOSTICADO COM COVID-19 – PRESENÇA DE OUTRO PATRONO HABILITADO NOS AUTOS. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM) –INFLUENCER (BLOGUEIRA) – ALERTA SOBRE PRESSÃO PSICOLÓGICA INFANTIL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO ESTABELECIMENTO. DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE ABALO AO NOME E CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Analisados os pressupostos processuais, as condições da ação e os requisitos inerentes à demanda, nenhuma nulidade a ser sanada. Quanto a eventual cerceamento de defesa, vale atentar que a peça de ID 30230674 traz a notícia de que, em 18/08/2021, a patrona da ré, Camila Lucena Braz, foi diagnosticada com COVID-19, sendo afastada de suas atividades pelo período de 15 dias (ID 30230675), de modo que não estaria em condições de apresentar contestação no prazo assinalado em sessão de conciliação. Entretanto, apesar de a advogada alegar que é a única patrona habilitada nos autos, a procuração de ID 30230606 outorga a Fernanda Braz Ordones poderes para defender a ré, de forma que caberia à segunda advogada apresentar defesa no prazo estipulado em sessão de conciliação.
2. Dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil que, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Vale ressaltar que a aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, uma vez que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula/STJ no 227), condicionada a indenização à comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem perante terceiros. Assim, para a indenização por danos morais, necessária a existência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
4. In casu, narra a empresa autora que a ré publicou vídeo nos “Stories” da rede social Instagram, no qual afirmava que seu filho estaria passando por pressão psicológica e maus tratos enquanto estava sob os cuidados da creche requerente. Afirma que a ré não mencionou o nome da escola, mas disse que o revelaria a quem a procurasse no “direct” (mensagem privada). Alega, ainda, que a requerida enviou uma mensagem no grupo de WhatsApp da escola orientando as mães a tomarem cuidado com os seus filhos, pois eram maltratados e pressionados psicologicamente. Requer a condenação da ré à obrigação de publicar nota de retratação nos meios de comunicação utilizados para difamá-la e ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Ante a revelia, incontroversos os fatos de que os três filhos da requerida frequentavam a creche autora e que a ré publicou em seu perfil do Instagram vídeo no qual, sem mencionar o nome da instituição, afirmava que um de seus filhos sofria pressão psicológica na escola (ID 30230586). Incontroverso também que a ré enviou mensagem para o grupo de mães da escola relatando que seu filho trazia reclamações sobre a escola e que não ia deixar seus filhos ficarem onde são maltratados e pressionados a não falar o que acontece na escola (ID 30230588).
6. Em se tratando de pessoa jurídica, é necessário haver dano à honra objetiva, de vez que esta é incapaz de emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes. Acórdão n.1014542, 20120710199854APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 390/394).
7. É fato que a autora possui mais de 10.000 seguidores no Instagram (ID 30230580 - Pág. 6) e que a acusação de maus tratos poderia causar abalo na confiabilidade da empresa autora, mas em momento algum a ré mencionou ou deu indicativos sobre o nome ou o local do estabelecimento ao qual se referia. No vídeo de ID 30230586, a ré afirmou que “Eu tenho muitos seguidores e seguidoras que são pais e mães, então eu queria dar um alerta para vocês que deixam seus filhos em creches, escolas, mas não quero generalizar pois meus filhos já ficaram em escolinhas com tias maravilhosas com pessoas maravilhosas que eu poderia trabalhar sossegada, de olhos fechados, eu confiava. Então assim aconteceu um episódio bem chato, eu não vou expor aqui por ética mas quem quiser ir no meu privado eu vou falar onde foi a escolinha (...)”. A intenção da ré era passar um alerta para os pais, aconselhando-os a observar o comportamento da sua criança, e não difamar a escola, tanto é assim que não divulgou o nome ou local da escola, nome de cuidadores ou do diretor.
8. Inobstante a ré afirmar em seu vídeo que revelaria o nome da escola para o interessado que a procurasse no privado, não há como saber quantos seguidores entraram em contato com o objetivo de saber o nome da escola. Por sua vez, na conversa mantida entre ela e suposto seguidor, a ré se limitou a relatar o que seu filho contava sobre a creche (ID 30230587 - Pág. 1/12). A conversa mantida em canal privado, sem qualquer exposição para terceiro, não é capaz de gerar danos morais, sobretudo no caso de pessoa jurídica.
9. Por fim, quanto à mensagem enviada para grupo de Whatsapp de mães da escola, a requerida afirmou que seu filho se queixava da escola e que não deixaria a criança em local onde era maltratado (ID 30230588 - Pág. 1), não existindo ofensa capaz de macular a pessoa jurídica.
10. No caso, não há provas de que alunos deixaram o estabelecimento em decorrência dos comentários da autora, que seus funcionários ou diretores foram agredidos ou que sua credibilidade e imagem foram abaladas perante terceiros.
11. Dessa forma, não comprovada qualquer consequência mais gravosa decorrente da veiculação do comentário nas redes sociais, não há que se falar em compensação por danos morais.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.